Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700934-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILHAN DOS ANJOS PACIENTE: WILHAN DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, em favor de WILHAN DOS ANJOS, a qual relata que o paciente cumpre pena total de 20 anos pelos crimes de roubo e outros, e, pelo que se extrai, insurge-se contra a pena aplicada na sentença, sendo, ao que parece, pleito concernente à revisão criminal. Entretanto, a petição não se mostra suficientemente clara e se mostra difícil a apreciação do teor da demanda deduzida no habeas corpus sem a necessária instrução documental e pedidos dos fatos alegados. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para patrocinar os interesses do paciente, e, se necessário, adotar a medida judicial cabível, requerendo o que entender de direito. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 13:09:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator